Tribunal: TJDFT
Processo: 0741830-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741830-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT, VANESSA BRUNI VILELA BITENCOURT, JACINTO ANTONIO BITENCOURT, NUBIA HELENA FERREIRA BITENCOURT, ALINE MATIAS DE OLIVEIRA MARTINS, ANDRE LUIZ MARTINS, MPV - SERVICOS DE CLINICA MEDICA, CARDIOLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA AGRAVADO: BARCELOS SEVERINO IMOBILIARIA LTDA, KNOW HOW SEGUROS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712632-29.2020.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante. Por meio da petição de ID 23894150, os agravados informaram a realização de acordo, juntaram a o termo assinado entre as partes e requereram a homologação (ID 23894152). Despacho de ID 23915580 intimando os agravantes para se manifestarem sobre a persistência do interesse recursal. Os agravantes apresentaram petição de ID 23944328 reiterando os termos do acordo e informando que não mais persiste o interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que a homologação do acordo deve ocorrer no nos autos do processo principal, em Primeira Instância. Assim, considerando a manifestação expressa do agravante acerca da não persistência do interesse recursal (ID 23944328), entendo que o recurso está prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2021 13:22:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador